Tribunal: TJES
Processo: 0003829-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003829-22.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003829-22.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão de
Id n°

4227608
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de
Id n° 4374708
, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa ao não afastar a negativação do vetor circunstâncias do crime e contraditória
ao decotar uma das circunstâncias judiciais e manter
a pena-base fixada.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a analisar a tese de contradição
ao decotar uma das circunstâncias judiciais negativadas e manter
a pena-base anteriormente fixada.

Verifico que, de fato, o v. acórdão de
Id n° 4227608
manteve a pena-base do recorrente no mesmo patamar após afastar a circunstância negativa da culpabilidade, estando constatada, portanto, a
contradição
.

Sendo assim, passo
à

nova dosimetria
.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão após negativar duas circunstâncias judiciais.

Portanto, com o afastamento da culpabilidade,
fixo a pena-base do acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses

de reclusão,
em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias extrapenais).

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual procedo com a compensação de ambas,
mantendo-se a pena no patamar anteriormente fixado.

Inexistem causas de diminuição.

Presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Mantenho os demais termos da sentença prolatada inalterados.

Superada tal análise, passo a apreciação
da tese de

omiss
ão
pelo não afastamento do vetor circunstâncias do crime.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existente, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de omissão.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia
08
/0
2
/2023, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta
1
ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

[...] 1. O princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado forme a sua convicção livremente, com liberdade na ponderação e na valoração das provas, desde que decida de modo motivado, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de prova técnica avaliada como desnecessária pelo juiz. 2. (...)”. (TJ-DF; Rec 2013.04.1.006666-9; Ac. 914.054; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes Leite; DJDFTE 26/01/2016; Pág. 150).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no improvimento recursal:

“
[...]

Observa-se da sentença que foram considerados desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das circunstâncias.

Na hipótese, ainda que afastada a circunstância negativa da culpabilidade, vez que carece de fundamentação, o vetor das circunstâncias extrapenais está devidamente motivado pelo fato de que o acusado se valeu de um adolescente para cometer o delito.

[...]
”.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Apenas a título de reforço argumentativo, relembro que,
p
resente mais de uma
causa de aumento
de pena, é possível ao sentenciante utilizar uma das majorantes como
circunstância
judicial desfavorável para elevar a pena-base, mantendo a outra como qualificadora na terceira fase da dosimetria,
como ocorrido no caso em análise.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
p
ara reconhecer
a existência de contradição, procedendo à nova dosimetria d
a
pena, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003829-22.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
C
ONTRADIÇÃO
NO JULGADO.
C
ONFIGURAÇÃO
.
NOVA DOSIMETRIA APÓS AFASTAMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
2. OMISSÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.

3.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
Afastada uma das circunstâncias judici
ais
negativamente valoradas pelo magistrado sentenciante e mantida a pena-base no mesmo patamar,
é de rigor o reconhecimento de contradição e, consequentemente,
a
realização de nova dosimetria da pena.

2.

Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

3
.

Embargos conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.